Tribunal: TJES
Processo: 5000472-02.2022.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Nulidade; Penhora / Depósito/ Avaliação; Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000472-02.2022.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ODELSON MAGALHAES DOS SANTOS
IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO MARCOS VALLS FEU ROSA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITIU O MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. MANTIDA A DECISÃO DESTA TURMA RECURSAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Agravo Interno interposto por
ODELSON MAGALHÃES DOS SANTOS,
verifico que o agravante sustenta, em síntese:
a)
que faz jus a concessão da gratuidade de justiça;
b)
que a decisão monocrática foi contraditória ao não conhecer o Mandado de Segurança e adentrar no mérito;
c)
que é evidente a ilegalidade e a teratologia da decisão combatida com o Mandado de Segurança;
d)
que é idoso e sua única fonte de sobrevivência é a aposentadoria;
e)
que os proventos de aposentadoria são tão insuficientes à sua sobrevivência;
f)
que a penhora é abusiva e teratológica;
g)
que o recurso seja recebido e processado com juízo de retratação para que a decisão monocrática seja reformada e, ao fim, indeferida a penhora realizada.

Cuida-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática (ID. 4007707) que inadmitiu o mandado de segurança interposto pelo então agravante.

Pois bem, o prazo de interposição do recurso interno, no silêncio da lei específica, é de 05 (cinco) dias, conforme entendimento do Enunciado nº 102 do FONAJE,
in verbis
:

ENUNCIADO 102 – O relator, nas Turmas Recursais Cíveis, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em desacordo com Súmula ou jurisprudência dominante das Turmas Recursais ou da Turma de Uniformização ou ainda de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a Turma Recursal,
no prazo de cinco dias
(Alterado no XXXVI Encontro – Belém/PA).

Desse modo a aplicação do regramento específico, no enunciado mencionado é medida adequada ao Agravo Interno, ao passo que a aplicação do CPC/15 implicaria evidente fragmentação lógica do microssistema, com a outorga de prazo mais dilatado para o recurso contra decisões monocráticas proferidas no segundo grau (15 dias) em cotejo com o recurso inominado que desafia a sentença do magistrado singular (10 dias).

Nesse ínterim, observa-se que o agravante opôs embargos de declaração em face da decisão monocrática objurgada, o qual foi intimado em 13/06/2023 da competente decisão e interpôs o agravo interno em 22/06/2023, flagrantemente fora do prazo de cinco dias úteis,
sendo patente, portanto, que a interposição se ultimou após a consumação da preclusão temporal.

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto,
com arrimo no inciso III, do art. 932 do CPC/15.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)